Tribunal: TJES
Processo: 5000056-08.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-08.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: OCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000056-08.2023.8.08.0045
RECORRENTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
RECORRIDO:
OCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA FRUSTRAÇÃO GRAVE DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. QUANTUM FIXADO COM MODERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela administradora de consórcios contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a existência de vício de consentimento na contratação e condenando a recorrente à restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A insurgência não comporta acolhimento.

O conjunto probatório evidencia que a contratação do consórcio não se deu em ambiente de informação adequada e transparente, tendo o consumidor sido induzido a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico. Restou demonstrado que houve promessa de contemplação em curto espaço de tempo, circunstância incompatível com o funcionamento regular do sistema de consórcios, o que comprometeu a validade do consentimento prestado.

A conduta da recorrente, por intermédio de seus prepostos, violou frontalmente o dever de informação e a boa-fé objetiva, princípios estruturantes das relações de consumo. O recorrido, pessoa simples, destinou valor expressivo de suas economias com a legítima expectativa de aquisição imediata de imóvel rural, expectativa esta criada artificialmente pela fornecedora do serviço e posteriormente frustrada.

Diante da invalidação do negócio jurídico, correta a condenação à restituição integral dos valores pagos, no montante de R$45.614,07, devidamente comprovados nos autos. Não se trata de mera desistência imotivada, mas de contratação viciada desde a origem, impondo o retorno das partes ao estado anterior, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora.

Igualmente correta a condenação por danos morais. A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero inadimplemento contratual, revelando abalo significativo decorrente da perda de valores acumulados ao longo de anos de trabalho e da frustração de projeto de vida ligado à aquisição de sua própria terra. O dano extrapatrimonial, nesse contexto, é presumido, decorrendo da própria gravidade da conduta ilícita.

O quantum indenizatório fixado em R$2.000,00 mostra-se adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento indevido do consumidor ou em penalização excessiva da fornecedora.

A sentença enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes à solução da lide, não se verificando qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)